Tribunal: TJDFT
Processo: 0740337-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0740337-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DEODATO MENDES FOLHA AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A D E C I S Ã O Agravo Interno – Sentença prolatada – Recurso Prejudicado. Verifico que foi prolatada Sentença de extinção no feito originário. Com efeito, há perda superveniente do interesse de agir no recurso interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de concessão de Gratuidade de Justiça. Nesses termos, JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos dos artigos 1.011, inciso I, e 932, inciso III, ambos do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, procedam com as rotinas de estilo. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator